Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito Processo : 0723906-48.2024.8.07.0007 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : VINÍCIUS CAETANO SOARES Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o advogado RENATO MARQUES ROSA, OAB/DF 39584-A, para apresentar contrarrazões ao recurso ministerial. Após, dê-se nova vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator